Tribunal: TJDFT
Processo: 0025113-91.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025113-91.2017.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: VICTOR DA SILVA RODRIGUES, VILMA BEZERRA DA COSTA, VILMA FERREIRA MARTINS, VILMA LILIANE MENDES DA SILVA SOUZA, VILMAR LUIS TAVARES, WANDERLEY LUIS GOMES, VERONICA DE FRANCA BAHIA, WANDA SILVA CASTRO DOS SANTOS, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do noticiado na certidão de fl. 59 (ID 13375890) e nos IDs 13554042 e 13554043, intimem-se os sucessores dos credores falecidos VICTOR DA SILVA RODRIGUES, VILMAR LUIS TAVARES e WANDERLEY LUIS GOMES, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram a devida habilitação, sob pena de arquivamento. Escoado o prazo sem manifestação, ARQUIVE-SE. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios